Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO DA TESE DO TEMA 905 DO STJ. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR estabelecida no título exequendo.
4. Não há violação à tese fixada no julgamento do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, se a inaplicabilidade do índice de correção monetária mencionada no dispositivo da sentença coletiva foi expressamente fundamentada, de acordo com as peculiaridades do caso.
5. O acórdão embargado fundamentou que a tese fixada por meio do julgamento do Tema 733 não alcança o recurso, uma vez que o título executivo coletivo foi proferido após o julgamento do RE 870.947.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.